Tribunal: TJSP
Processo: 1010183-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Sociedade constituída exclusivamente por médicos. Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e prestação de serviços de instrumentação cirúrgica. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, o direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Sociedade constituída exclusivamente por médicos. Desenquadramento do regime especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e prestação de serviços de instrumentação cirúrgica. Descabimento. Tipo societário que não afasta, por si só, o direito ao recolhimento na forma do § 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ. Possibilidade, ainda, da presença de auxiliares ou colaboradores exercendo atividade-meio. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000949863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010183-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLÍNICA VALLER SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA., é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o
2o juiz, des. João Alberto Pezarini. Sustentou oralmente a dra. Rebeca Freire
Mendes da Silva OAB/SP 434933.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
ALBERTO PEZARINI, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31020 [DIGITAL]
Apelação no 1010183-87.2019.8.26.0053
Apelante: Clínica Valler Serviços Médicos S/S Ltda
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO
Ação anulatória
Sociedade constituída
exclusivamente por médicos. Desenquadramento do regime
especial de recolhimento do ISS em razão da adoção do tipo
societário de responsabilidade limitada e prestação de serviços
de instrumentação cirúrgica. Descabimento. Tipo societário
que não afasta, por si só, o direito ao recolhimento na forma do
§ 3o, do Decreto-lei no 406/68. Precedente do STJ.
Possibilidade,
ainda,
da
presença
de
auxiliares
ou
colaboradores exercendo atividade-meio. Sentença reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de apelação (fls. 184/222) em face de sentença (fls.
139/1451) que julgou improcedente ação anulatória2, reconhecendo a
legitimidade do ato de desenquadramento da sociedade do regime especial de
recolhimento do ISS.
Sucumbente, foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00.
Sustenta que a sentença é nula porque omissa em relação ao
pedido de abatimento dos valores já recolhidos, ao teor do Parecer Normativo no
03/2016, que trata da responsabilidade pessoal do profissional, e aos precedentes
desta Corte favoráveis à apelante, vícios que não foram sanados mesmo depois de
opostos embargos de declaração.
Ainda, argui nulidade por cerceamento de defesa, diante do
julgamento antecipado, sem oportunizar produção das provas requeridas.
No mérito, defende fazer jus ao recolhimento do imposto na
forma do art. 9o, §3o, do Decreto-lei no 406/68, porque constituída
1 Embargos de declaração rejeitados às fls. 161/162 e 181/182.
2 Valor atribuído à causa em 1.3.2019: R$ 129.356,57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusivamente por médicos que respondem pessoalmente pelos serviços
prestados por expressa previsão nas normas que regulamento o exercício da
profissão.
Destaca ser incontroverso não possuir caráter empresarial,
conforme se depreende do termo de desenquadramento, no qual assinalado
somente a opção “sociedade limitada” como justificativa do ato.
Contudo, a forma de sociedade limitada não afasta o direito ao
regime especial de tributação, ressaltando que essa hipótese sequer está prevista
na lei municipal como excludente.
Tampouco a existência de um instrumentador cirúrgico está
previsto como excludente de tal regime.
Afirma que a modificação de critério jurídico pelo Fisco não
autoriza revisão do lançamento e aplicação retroativa do ato de
desenquadramento, sob pena de afronta à segurança jurídica.
Contrarrazões às fls. 228/234.
É o relatório.
Inicialmente, não configurada a alegada nulidade da sentença.
De acordo com artigo 370, do Código de Processo Civil,
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, ressalvando, no parágrafo único que o
magistrado “indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
E na hipótese, discute-se apenas se a adoção do tipo societário de
responsabilidade limitada afasta, por si só, o direito ao regime especial.
A própria apelante reconhece, na petição de fls. 136, que referida
matéria é exclusivamente de direito.
Pelas mesmas razões, desnecessário o pronunciamento acerca do
Parecer Normativo no 03/2016 e dos precedentes desta Corte favoráveis à
apelante, porque tratam de conceitos da responsabilidade pessoal exigida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer jus ao regime especial.
Por outro lado, embora a sentença seja omissa quanto ao pedido
de abatimento dos valores já recolhidos, não é caso de se decretar nulidade,
cabendo, na hipótese, o conhecimento da matéria por este Tribunal, nos termos
do artigo 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil.
Afastada as preliminares, passa-se ao exame do mérito.
Discute-se nestes autos a legalidade do ato de desenquadramento
da apelante do regime especial de recolhimento de ISS, que culminou no
lançamento retroativo do imposto calculado sobre o faturamento.
O termo de desenquadramento aponta como causa da exclusão
da autora, sociedade simples constituída por dois médicos, as seguintes situações,
consideradas como “infringências”: habilitações distintas dos profissionais,
exploração de serviços diversos, desenvolvimento de mais de uma atividade e
adoção do modelo de responsabilidade limitada (fls. 58/60).
A jurisprudência tem entendido que faz jus ao tratamento fiscal
previsto no artigo 9o, § 3o do Decreto-Lei 406/68, somente a sociedade que preste
serviço especializado, com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial3.
Contudo, a constituição da sociedade na forma limitada, não
implica, por si só, natureza empresária, porquanto expressamente admitido em
lei.
Na verdade, nos termos do art. 966 do Código Civil, depreende-
se que a sociedade é considerada empresária quando evidenciado o exercício
profissional de atividade economicamente organizada para a produção de bens ou
de serviços.
Nesse sentido, recente julgamento do Superior Tribunal de
Justiça:
3 AG 458.005-PR, DJ de 04.08.2003, Rel. Min. Teori Zavascki; RESP 456.658-ES, DJ
de 19.12.2003, Rel. Min. Franciulli Netto; RESP 334.554-ES, DJ de 11.03.2002, Rel.
Min. Garcia Vieira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TRIBUTÁRIO. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO
ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968.
REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA
CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1.
A questão de fundo é o enquadramento da atividade societária
no disposto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968. 2. A
orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ firmou-se
no sentido de que, constituída a sociedade de profissionais sob
a forma de sociedade por cota de responsabilidade limitada, e
apresentando ela caráter empresarial, inaplicável a tributação
mais benéfica a que se refere o art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei
406/1968. 3. Ressalta-se que o próprio Código Civil em seu
art. 983 admite que uma sociedade simples se constitua como
uma sociedade limitada. O fato de ela usar esse tipo
societário, pois, não a descaracteriza como sociedade simples
se o seu objeto, repita-se, não for empresarial. 4. O Tribunal de
origem, ao analisar os fatos e as provas dos autos, em especial o
estatuto social da recorrida, constatou a ausência de caráter
empresarial. A alteração destas conclusões demanda,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em Recurso
Especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 5.
Recurso Especial não conhecido”4 (destacamos).
Assim, o fato de os sócios responderem limitadamente pelas
obrigações sociais não afasta o direito ao regime especial de recolhimento do
ISS.
4 REsp 1804696/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 21.5.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto às demais infringências apontadas pelo Fisco, de acordo
com
o
relatório
circunstanciado
que
acompanha
referido
termo de
desenquadramento, relacionam-se ao fato de que a sociedade “também presta o
serviço de Instrumentação Cirúrgica (código de serviço 4251), com profissionais
que possuem habilitações distintas e não habilitados para o exercício do objeto
social”.
Contudo, o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil
ressalva a possibilidade do exercício de atividade não empresária com “concurso
de auxiliares ou colaboradores”.
Sobre o tema, leciona Kiyoshi Harada que a existência de
auxiliares ou colaboradores exercendo atividade-meio para atingir a atividade-
fim não descaracteriza a sociedade uniprofissional5.
Nesse quadro, verifica-se o descabimento do ato de
desenquadramento da sociedade autora.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para julgar procedente
a ação, anulando o ato de desenquadramento e, consequentemente, os autos de
infração lavrados para cobrança retroativa do imposto.
Em face do aqui decidido, fica prejudicado o exame do pedido
de abatimento dos valores recolhidos.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, invertendo-se a
sucumbência.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
5 ISS: doutrina e prática 2a edição São Paulo: Atlas, 2014, p. 284.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010183-87.2019.8.26.0053
Apelante: Clínica Valle Serviços Médicos Sociedade Simples Limitada
Apelado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto 44.699.
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de
lançamentos fiscais. Imposto sobre serviços de qualquer
natureza. Sociedade por cotas de responsabilidade
limitada. Serviços médicos. Base de cálculo. Receita
bruta. Inaplicabilidade do tratamento fiscal diferenciado
previsto no artigo 9o, §3o, do Decreto-lei 406/68.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
denegado.

Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais
proposta por Clínica Valle Serviços Médicos Sociedade Simples Limitada em face
do município de São Paulo.
Pretende a autora declaração de que faz jus ao
tratamento fiscal diferenciado, por alíquota fixa, a que alude o artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68; pondera que tal dispositivo é aplicável mesmo após a entrada em
vigor da Lei Complementar 116/03, porquanto não revogado expressamente;
sustenta aplicável o tratamento fiscal diferenciado porque se trata de sociedade
simples, cujos membros respondem pelos serviços prestados.
Desacolhido o pedido, apela tempestivamente a autora:
insiste nos argumentos antes expostos e requer inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões
afiança-se correta a sentença, cuja manutenção se advoga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não merece provido.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pelo apelante, a
sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios fundamentos, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in verbis”:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das razões de
decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR - POSSIBILIDADE. 1. Em nosso
sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas
partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado
ao caso concreto a legislação considerada pertinente. 2. Não incorre em omissão o
acórdão que adota os fundamentos da sentença como razão de decidir. 3. Recurso
especial improvido” (recurso especial 592.092 / AL, relatora Ministra Eliana
Calmon).
O artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68 foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988. Confiram-se, a respeito, ementas dos seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS: BASE DE
CÁLCULO. D.L. 406, de 1968, art. 9o, §§ 1o e 3o. C.F., art. 150, § 6o, redação da EC
no 3, de 1993. I. - As normas inscritas nos §§ 1o e 3o, do art. 9o, do DL 406, de 1968,
não implicam redução da base de cálculo do ISS. Elas simplesmente disciplinam
base de cálculo de serviços distintos, no rumo do estabelecido no caput do art. 9o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inocorrência de revogação pelo art. 150, § 6o, da C.F., com a redação da EC no 3, de
1993. II. - Recepção, pela CF/88, sem alteração pela EC no 3, de 1993 (CF, art. 150,
§ 6o), do art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL. 406/68. III. - R.E. não conhecido.” (recurso
extraordinário 220.323/MG, relator Ministro Carlos Velloso);
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
SOCIEDADES
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
ADVOCACIA. D.L. 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o. C.F., art. 151, III, art. 150, II, art.
145, § 1o. I. - O art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL. 406/68, que cuidam da base de cálculo do
ISS, foram recebidos pela CF/88: CF/88, art. 146, III, a. Inocorrência de ofensa ao
art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, § 1o, CF/88. II. - R.E. não
conhecido.” (recurso extraordinário 236.604/PR, relator Ministro Carlos Velloso).
O dispositivo em comento não foi revogado pela Lei
Complementar 116/03, visto como o artigo 10 deste último diploma menciona
apenas os artigos 8o, 10, 11 e 12 daquele decreto. Nesse sentido já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
ISS.
REVOGAÇÃO. ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/68.
REVOGAÇÃO. ART. 10 DA LEI N. 116/2003. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. O art. 9o,
§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, que dispõe acerca da incidência de ISS sobre as
sociedades civis uniprofissionais, não foi revogado pelo art. 10 da Lei n. 116/2003.
2. Recurso especial improvido.” (recurso especial 713.752/PB, relator Ministro João
Otávio de Noronha).
Convém citar, por oportuno, a lição de José Eduardo
Soares de Melo:
“Não se vislumbra incompatibilidade (da LC 116/03)
com o regramento da referida situação (contido no DL 406/68), e nem regulação
integral do imposto, considerando-se a diretriz da Lei de Introdução do Código Civil
anterior (§ 1o, do art. 2o, do DL 4.657/42), porque, simplesmente, a LC 116/03 fora
omissa, não havendo que se cogitar de revogação tácita.”
“Não se trata de manifesto conflito de leis no tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque a norma anterior (natureza especial), harmoniza-se com a norma posterior
(natureza geral).” (in “ ISS Aspectos Teóricos e Práticos”, Editora Dialética, São
Paulo, 4a edição, página 151).
De reconhecer, pois, que as sociedades profissionais,
sem caráter empresarial, têm direito ao tratamento fiscal diferenciado previsto no
artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei 406/68 (recolhimento de ISS por alíquota fixa,
segundo o número de profissionais integrantes da sociedade).
Da análise da prova documental dessume-se que a
autora é sociedade simples por cotas de responsabilidade limitada e possui nítido
caráter de empresa (folhas 28/33). Afinal, seus membros têm a responsabilidade
circunscrita ao valor do capital social, conforme parágrafo primeiro da cláusula
quinta do contrato social (folhas 29). Não há cogitar, destarte, do benefício previsto
no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei 406/68.
O entendimento que ora se expõe conta com o
beneplácito do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E COMERCIAL. ISS. SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. BASE DE CÁLCULO.
RECEITA BRUTA/FATURAMENTO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO
FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI No 406/1968. 1. As
sociedades civis, cujos serviços constam dos itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92
da Lista anexa ao Decreto-Lei 406/68, ficam sujeitas ao recolhimento do ISS na
forma privilegiada definida pelo artigo 9o, § 3o, do referido decreto-lei. A sociedade
registrada sob a forma de Ltda, impede que ela goze do benefício da tributação do
ISS na forma privilegiada, porquanto apresenta nítido caráter empresarial. 2.
Deveras, não obstante este seja o entendimento do E. STJ, o que por si só esbarraria
no seguimento à luz do art. 557, o exame da exoneração tributária repisaria na
análise do contrato social e na efetiva prestação prática dos serviços, cognição
obstada pelas Súmulas 05 e 07 do E. S.T.J. 3. Acrescente-se a isso, que a sociedade
comercial por cotas de responsabilidade limitada, ora recorrente, possui ato
constitutivo, revelado pelo acórdão recorrido, que abrange a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não estão inseridos nos itens da Lista anexa, que autorizam o benefício da
tributação. Sob essa ótica deve ser revelada a exegese da lei ou do contrato social
que impliquem exoneração tributária. 4. É devido o ISS pela sociedade profissional,
com base na receita bruta, quando esta assume caráter empresarial. 5. Recurso
especial a que se nega o provimento, para manter o acórdão recorrido, pelos seus
próprios fundamentos.” (recurso especial 686.764/RS, relator Ministro Luiz Fux);
“SOCIEDADES CIVIS
MÉDICOS
ISS

FINALIDADE EMPRESARIAL NÃO-INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 9o
DO DECRETO-LEI N. 406/68. 1. A controvérsia limita-se a saber se a recorrente
faz jus ao privilégio fiscal previsto no Decreto-Lei n. 406/68, estando assentado na
instância ordinária sua natureza empresarial. 2. As sociedades de profissionais
liberais, malgrado formadas exclusivamente por médicos, constituíram-se
formalmente como sociedades empresariais, de modo que a simples presença deles
não representa elemento hábil a desfigurar a natureza comercial da atividade
exercida. 3. Conquanto o corpo de sócios seja formado exclusivamente por médicos,
as sociedades constituídas sob a modalidade 'limitadas' desempenham atividade
empresarial, uma vez que, nos contratos sociais, há, inclusive, disposição de como
devem ser distribuídos os dividendos. Recurso especial improvido.” (recurso
especial 867.715/ES, relator Ministro Humberto Martins);
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TEMPESTIVIDADE.
CERTIDÃO DE JUNTADA DA PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ISS.
MÉDICOS. SOCIEDADE COM CARÁTER EMPRESARIAL. ART. 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI No 406/68. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A
certidão de juntada da petição e a guia de pagamento do preparo e do porte de
remessa não são suficientes para atestar a tempestividade do recurso especial,
devendo esta ser provada pelo carimbo de protocolo do Tribunal 'a quo' na sua
própria petição. 2. O acórdão recorrido deixa claro que a sociedade em questão, de
acordo com o seu estatuto, é de cotas por responsabilidade limitada, ou seja de
caráter empresarial, não fazendo jus, dessa forma, ao benefício concedido pelo § 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, conforme vem sendo decidido por esta Corte.
Não compete ao STJ contrariar tal afirmação, uma vez que a revisão de matéria de
prova e de cláusula contratual não é permitida em sede de recurso especial, por
esbarrar nos enunciados sumulares nos 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento 631.413/PB,
relator Ministro José Delgado).
No caso vertente não é de se reconhecer direito ao
recolhimento do tributo mediante alíquota fixa, nos termos do artigo 9o, § 3o, do
Decreto-lei 406/68, visto como os dados revelam que a demandante, sociedade por
cotas de responsabilidade limitada, reveste-se de nítido caráter empresarial.
Frise-se que a autora pode distribuir lucros, a patentear
seu caráter de empresa (cláusula décima oitava do contrato social folhas 31). Daí
por que a base de cálculo do ISS deve ser a receita bruta.
Em epítome: inexorável é desacolher a pretensão
deduzida na petição inicial.
Posto isso, pelo meu voto negar-se-ia provimento ao
recurso e manter-se-ia, qual lançada, a sentença. Outrossim, com esteio no artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majorar-se-iam os honorários advocatícios para
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Geraldo Xavier
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
134B1559
7
12
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
14A4BBA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010183-87.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.